Tribunal: STF
Processo: Rcl 52359
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação por entender ausente a estrita aderência temática entre a decisão reclamada e as Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Irresignada, a defesa técnica alega que a decisão agravada



    “[...] não reconhece a desobediência pela sentença de primeiro grau quanto a infringência dos julgamentos das Ações Diretas de Constitucionalidade n° 43, 44 e 54” (pág. 5 do documento eletrônico 16).



    Afirma que 



    “[...] a sentença proferida em parte de forma exorbitante viola direitos e garantias constitucionais na medida em que a manutenção da prisão cautelar mesmo após a condenação com determinação de cumprimento em regime semiaberto é medida gravosa que viola jurisprudência consolidada desta Corte” (pág. 6 do documento eletrônico 16). 



    Nesse sentido, sustenta que 



    “[...] é direito do reclamante recorrer em liberdade conforme demonstrado anteriormente sendo medida que deve ser restaurada” (pág. 6 do documento eletrônico 16).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.



    Conforme consignei na decisão agravada, o ato reclamado não violou o entendimento firmado nas Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, visto que a sentença condenatória apenas manteve a prisão preventiva decretada no curso da instrução criminal por entender ainda estarem presentes os fundamentos que justificaram a sua decretação.



    Com efeito, é manifesta a ausência de identidade fática e jurídica entre o ato impugnado e as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, de maneira que não há estrita aderência temática entre a manifestação reclamada e o julgamento invocado como paradigma.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. 



    2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 



    4. Agravo interno desprovido” (Rcl 45.412 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS MEDIDAS CAUTELARES NAS ADCs 43 E 44. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E AS AÇÕES CONCENTRADAS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 26.708 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível ‘em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes’ (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a ‘análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade’ (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 38.181 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 



    2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 



    3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 



    4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 42.999 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Todavia, embora seja hipótese de manutenção da decisão agravada quanto à negativa de seguimento da reclamação, reexaminando os autos com mais verticalidade, entendo ser possível a concessão de habeas corpus, de ofício.



    Isso porque o juízo condenatório, em flagrante contradição, apesar de fixar o regime semiaberto, manteve a segregação preventiva, nos seguintes termos:



    “[...]



    Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A habitualidade criminosa, em consonância com a natureza das drogas apreendidas, indicam integração com o meio criminoso e pressupõe risco concreto à ordem pública, a ensejar a manutenção do encarceramento” (pág. 13 do documento eletrônico 5).



    Sobre a incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que



     



    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924).



    Como se vê, a medida cautelar imposta ao reclamante é mais gravosa que a própria condenação. Com efeito, existe flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar se a decisão condenatória permite que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos, aliás, da firme orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus  extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto). 



    2. Ordem concedida” (HC 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 185.181 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento da reclamação, mas concedo habeas corpus, de ofício, para revogar a prisão preventiva de João Victor Lemos Brum Saldanha, decretada nos autos do Processo 0703171-14.2021.8.07.0002, da 5ª Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator